Tribunal: TJMT
Processo: 1019319-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019319-22.2021.2018.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na ação de reparação de dano material e moral movida por Micro e Maro Agrícola e Pecuária Ltda., aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determinou a que demandada comprove a inexistência de má qualidade do produto vendido no contrato. Deferiu a produção de prova oral. Manteve a decisão nos embargos de declaração.
Inconformada, a agravante alega sobre a impossibilidade de redistribuição do ônus probatório, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que a agravada não é consumidora, na medida que é revendedora das sementes.
Assevera que se trata de prova impossível, diante da enorme variáveis que influenciam o desenvolvimento das sementes, não cabendo a simples alegação de insatisfação com a plantação. Justificando que o ajuizamento da ação ocorreu quando já nem mais existe a plantação na propriedade do Sr. Krampe, que também se tem notícia que ele não guardou uma semente sequer, o que impossibilita a realização da perícia sobre tal produto.
Aduz ainda sobre a preclusão temporal, diante do encerramento da fase postulatória e determinação pelo juízo sobre a pretensão das provas pelas partes, quando a parte agravada se manteve inerte.
Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso XI do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifico que a parte havia interposto o RAI 1006606-15.2021.8.11.0000, contudo, diante da simultaneidade aos embargos declaratórios, e por afrontar ao princípio da unirrecorribilidade recursal, proferi decisão de não conhecimento recursal. Na sequência, a parte opôs o recurso de agravo interno com posterior pedido de desistência do recurso.
Diante da rejeição dos embargos de declaração pela magistrada a quo, a agravante interpôs o presente recurso.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, na decisão combatida a magistrada realizou a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o do CPC, em que há uma mudança das regras de ônus da prova no caso concreto, com base na análise de quem está em melhores condições de produzir a prova. Vejamos:
“Dessa forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determino que a demandada comprove a inexistência de má qualidade do produto vendido no contrato ora discutido.
Defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva das partes, bem como das testemunhas a serem arroladas.” (id. 52073289 – autos de origem)
Ocorre que o citado artigo expressamente determina que “poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
No caso, observo que na decisão integrativa fundamenta a necessidade de colheita da prova oral, verbis:
“o caso em tela, os documentos que instruem o feito, nesse momento processual, não são suficientes para o convencimento do juízo, sendo necessária a produção de prova testemunhal para corroborar os fatos alegados pela parte autora. (...) Decorrido o prazo de recurso da presente decisão, voltem-me conclusos para designação de nova data de audiência de instrução.” (id. 66604958)
Vê-se, portanto, que eventual designação de audiência de instrução, sem oportunizar à parte se manifestar sobre a redistribuição do ônus da prova, implica em cerceamento de defesa, contida no art. 372, § 2o do CPC.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá,27 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator